Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722075-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: DALTON GOULART VALADARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO RÉU. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RENÚNCIA AO MANDATO. DIREITO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapôlos a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. 2. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo réu apelante, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária. 4. Os honorários contratuais são pagos em razão da necessidade da parte de contratar advogado para demandar direito em juízo, sendo seu valor variado e definido previamente entre profissional e cliente, com base na autonomia privada. 5. A renúncia ao mandato não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais na razão do serviço prestado e diante do implemento da condição do seu pagamento. 6. Se cada litigante for vencedor e vencido em parcelas iguais de seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser distribuído entre as partes de forma recíproca e proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC. 7. Apelo da autora conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo do réu não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Articula, ainda, o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 434 e 435, ambos do CPC, narrando que o acórdão combatido asseverou que “A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior”. No entanto, tal passagem contraria os mencionados dispositivos legais, porquanto desconsidera que o documento inserido em contrarrazões de apelação trata de evento posterior à fase postulatória, ou seja, impossível de ser juntado à época da produção de provas; c) artigo 98, §3o, do CPC, buscando a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida ao Sr. Dalton; d) artigos 22, §3o, e 24, §5o, ambos da Lei 8.906/94, articulando a necessidade de majoração do percentual de honorários fixados. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156. Em contrarrazões (ID 71327529), a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 98, §3o, 434, 435 e 1.026, §2o, todos do CPC e 22, §3o, e 24, §5o, ambos da Lei 8.906/94, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028